Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600114-55.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
Órgão julgador: RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600114-55.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600114-55.2020.6.16.0026
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Representação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600114-55.2020.6.16.0026
que julgou improcedente a representação eleitoral em que figura como representante Raphael Dias
Sampaio em face da representada Radio Graúna FM, com fulcro no art. 45, inciso IV, da Lei nº
9.504/97. (Representação apresentada por Raphael Dias Sampaio em face de Radio Graúna FM,
alegando, em síntese, que a representada não está respeitando o tratamento isonômico destinado
a pré-candidatos, ferindo o artigo 36-A, da Lei 9.504/97, em razão de ter feito entrevista com Amin
Hannouche, em 18/7/20, na qualidade de Prefeito e pré-candidato, bem como Edimar (Edmar)
Gomes Filho, também pré-candidato, em 29/8/20, ambas pelo jornalista e apresentador José Leite
Cordeiro, abordando questões eleitorais. Afirma o representante, pré-candidato ao cargo de
Prefeito em Cornélio Procópio/PR pelo partido DEM, que entrou em contato com a rádio pedindo
tratamento isonômico, mas não obteve resposta, nem conseguiu protocolar o pedido). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
RADIO GRAUNA LTDA - ME (RECORRIDO)
CLAUDINEI DIAS ATHAYDE (ADVOGADO)
GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS (ADVOGADO)
TAINARA FERNANDA SOUZA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10632
366
06/10/2020 19:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.375

RECURSO ELEITORAL 0600114-55.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
- OAB/PR0024315
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
RECORRIDO: RADIO GRAUNA LTDA - ME
- OAB/PR0085887
ADVOGADO: CLAUDINEI DIAS ATHAYDE
- OAB/PR0090246
ADVOGADO: GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS
- OAB/PR0091041
ADVOGADO: TAINARA FERNANDA SOUZA DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR NA RÁDIO. ART.36-A
DA LEI 9.504/1997. QUEBRA DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE
PRÉ-CANDIDATOS. NÃO CARACTERIZADA. ENTREVISTAS
REALIZADAS EM RAZÃO DOS CARGOS PREFEITO E PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Não se verifica, no presente caso, a alegada quebra de tratamento
isonômico, porquanto as entrevistas foram realizadas em razão dos
cargos públicos dos entrevistados e não de pré-candidatos.
2.Não foi possível extrair do conteúdo das entrevistas que o programa foi
destinado à exposição de pré-candidatos. Não restou configurada
propaganda eleitoral antecipada.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 10632366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAPHAEL DIAS SAMPAIOem face da
sentença prolatada pelo juízo eleitoral da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que

julgou improcedente a representação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido RÁDIO
GRAÚNA LTDA – ME com fundamento no artigo 36-A, inciso I, da Lei nº9.504/97 (Id
,
9948316).
2.Em suas razões recursais, o recorrente alegou que houve violação ao princípio da igualdade
e quebra de tratamento isonômico pela Rádio recorrida, ao entrevistar outros pré-candidatos e
não oportunizar a entrevista do recorrente.
3.Aduziu ainda que em razão da violação do princípio da igualdade e do dever de tratamento
isonômico pela emissora de rádio, a recorrida extrapolou os limites previstos no artigo 36-A da
Lei nº9.504/97.
4.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar a Recorrida ao
pagamento da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, no valor mínimo de
R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar que a Rádio realize entrevista com o
Recorrente em condições de igualdade com os demais candidatos.
5.A Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso (Id. 9948866), alegando, inicialmente, que
as entrevistas foram realizadas com o Sr José Amin Hannouche, na condição de Prefeito do
Município de Cornélio Procópio, assim como com o Sr Edimar Gomes Filho, na condição de
Presidente da Câmara Municipal, diferentemente do alegado que dispõe que os mesmos foram
ouvidos como pré-candidatos.
6.Argumentou que os entrevistados foram questionados sobre os aspectos da vida pessoal e
de seus atuais cargos públicos, sem fazer menções sobre eventuais projetos para futura
candidatura. Prosseguiu afirmando que não houve qualquer lesão ao princípio da isonomia,
uma vez que não houve exposição de pré-candidatos.
7.Relatou ainda, que o mencionado programa tem por costume a realização de entrevistas de
prefeitos e de outras personalidades de Cornélio Procópio/PR, com o objetivo de manter a
população da cidade atualizada e informada quanto aos assuntos pertinentes ao Município. Por
fim manifestou-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso,
mantendo a r. decisão do Juízo.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se, inicialmente, pelo não
conhecimento do recurso, sob a alegação de que o recorrente não observou o princípio da
dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Quanto ao mérito asseverou que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a quebra de
tratamento isonômico, sustentando que não foi possível extrair dos vídeos apresentados que o
programa foi destinado à exposição de pré-candidatos.
9.Por fim manifestou-se pelo desprovimento do Recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Num. 10632366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842

1.Inicialmente, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, posto que o recorrente foi intimado no dia
11.09.2020 e o recurso interposto foi protocolado no dia 14.09.2020, razão pela qual merece
conhecimento.
2.Conforme o exposto no relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral por quebra de tratamento isonômico entre
pré-candidatos ajuizada em face da recorrida.
3.Outrossim, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade,
deduzida pela Procuradoria Regional Eleitoral, vez que, ainda que de maneira genérica, o
recorrente suscitou seu descontentamento com a sentença e as razões para sua reforma.
4.A controvérsia dos autos refere-se à suposta violação ao princípio da igualdade e quebra de
tratamento isonômico entre pré-candidatos, tendo em vista que foram realizadas entrevistas
pela Recorrida com o então prefeito Amin Hannouche e com o Presidente da Câmara de
Vereadores Edimar, ambos da cidade de Cornélio Procópio/PR, em data anterior ao período
eleitoral, sendo que tal oportunidade não foi dada ao Recorrente.
5.Neste sentido, há de se observar o disposto no artigo 36-A, inciso I, da Lei nº9.504/97, que
assim dispõe:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico.
6.O que se abstrai do artigo supracitado é que estão expressamente autorizadas a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais antes mesmo do período eleitoral,
desde que não haja nenhum tipo de pedido expresso de voto ou violação ao princípio da
isonomia e igualdade entre os pré-candidatos.
7.Não obstante as alegações no sentido de que estaria caracterizada a quebra do princípio da
igualdade, o que se conclui da prova dos autos é que o Recorrente não logrou êxito em
demonstrar a quebra de tratamento isonômico, porquanto os vídeos que foram apresentados
não trazem elementos suficientes para se afirmar que o programa foi destinado à exposição de
pré-candidatos.
8.Com efeito, as entrevistas com o então Prefeito Amin Hannouche e o Presidente da Câmara
de Vereadores Edmar Gomes Filho foram realizadas em razão dos cargos que possuem. Neste
sentido verifica-se que durante a maior parte das entrevistas, os entrevistados responderam
questões referentes a sua vida pessoal e assuntos relativos aos cargos políticos que ocupam.
Num. 10632366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842

9.Em que pese seja incontroverso que houve menção à pretensa candidatura nos vídeos
juntados, verifico que o referido tema é abordado em um breve período de tempo das
entrevistas e que, notoriamente, não era algo preponderante na entrevista tampouco o objetivo
do convite aos entrevistados, bem como não
.
há qualquer pedido explícito de votos
10.Ademais, não há como exigir que a Rádio tivesse dado tratamento isonômico entre os
pretensos candidatos que sequer eram conhecidos naquele momento. Não é razoável que a
rádio tivesse oportunizado a entrevista do Recorrente da mesma forma que ocorreu com o
então Prefeito e Presidente da Câmara, principalmente pelo fato do Recorrente não ser uma
personalidade pública conhecida, assim como pelos conteúdos e temas abordados na
entrevistas.
11.Assim, considerando que as entrevistas foram realizadas com o Sr. Amin Hannouche na sua
qualidade de Prefeito e com o Sr. Edmar Gomes Filho na qualidade de presidente da Câmara
Municipal, abordaram predominantemente temas e questões referentes aos cargos e aspectos
de vida pessoal, concluindo-se que não houve manifesta exposição de pré-candidato em
detrimento dos demais, não havendo portanto a alegada quebra de tratamento isonômico ou
qualquer outra violação ao disposto no artigo 36-A da Lei nº9.504/97.
12.Em caso semelhante o TRE-SP adotou o seguinte entendimento:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DISPUTA A CARGO DA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA A SER REALIZADA POR EMISSORA DE
TELEVISÃO. O ART.45, IV, DA LEI N°9.504/97 NÃO GARANTE ESPAÇO IDÊNTICO A
TODOS OS CANDIDATOS NA MÍDIA, MAS TRATAMENTO PROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM NO CENÁRIO POLÍTICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO (RECURSO ELEITORAL
nº12221, Acórdão, Relator(a) Min. Diva Prestes Marcondes Malerbi, Publicação: PSESS -
.
Publicado em Sessão, Data 18/09/2012)
13.Temos na jurisprudência do TSE:
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº0600232-27.2018.6.00.0000 – ELEIÇÕES 2018.
RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. REITERAÇÃO DE TESES.
ART.36-A, INCISO I, DA LEI Nº9.504/1997. PRÉ-CANDIDATO. TRATAMENTO ISONÔMICO.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. A mera reiteração de teses já
enfrentadas em decisão individual inviabiliza o conhecimento do recurso, a teor da Súmula
nº26 do Tribunal Superior Eleitoral. A interpretação do art.36-A, inciso I, da Lei n°9.504/1997,
no que toca à exigência de tratamento isonômico a ser dada aos pré-candidatos, deve ser
feita em conjunto com o art.45 da mesma lei, de modo a se obter resultado que mantenha a
coerência entre a tutela a ser dada a candidatos já devidamente registrados perante a Justiça
Eleitoral e àqueles que apenas pretensamente disputarão o pleito. Não se caracteriza
tratamento anti-isonômico a partir de notícias veiculadas em um único dia e com base em um
único telejornal da programação da recorrida. Devem ser considerados referenciais mais
extensos no tempo –um período considerável de eventos a serem cobertos pela mídia – e no
espaço – os diversos programas jornalísticos da grade da emissora, cabendo à Justiça
Eleitoral atuar em situações de gravidade manifesta, sob pena de vulnerar a liberdade de
informação jornalística. Impossibilidade de se imputar à recorrida, por ora e a partir dos fatos
narrados na inicial, quebra de tratamento isonômico entre pré-candidatos em sua
programação. Recurso não conhecido.

Num. 10632366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842

REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. ENTREVISTA.
EMISSORA DE TELEVISÃO. ENTREVISTAS INDIVIDUAIS. TRATAMENTO IGUALITÁRIO
AOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. I - Na representação ajuizada
com fundamento na Lei n°9.504/97, é cabível o recurso inominado previsto no §8° de seu
art.96 e no art.33 da Resolução-TSE n°23.193/2009. - O art.45, IV, da Lei n°9.504/97 não
garante espaço idêntico a todos os candidatos na mídia, mas sim tratamento proporcional à
participação de cada um no cenário político. Precedentes - Negado provimento ao recurso
(TSE - AgR-Rp n°2253-06 /DF, Relatora Ministra Fátima Nancy Andrighi, Publicado em
Sessão, Data 30/09/2010).
14.Assim sendo, não se verifica no presente caso elementos suficientes para caracterizar
exposição de pré-candidatos e a quebra de tratamento isonômico, razão pela qual a imposição
das sanções requeridas pelo Recorrente é descabida.
15.ISTO POSTO, conheço do RECURSO ELEITORAL interposto pelo Recorrente
e, no mérito, nego-lhe PROVIMENTO,mantendo a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600114-55.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO -
Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR0024315 - RECORRIDO: RADIO
GRAUNA LTDA - ME - Advogados do(a) RECORRIDO: CLAUDINEI DIAS ATHAYDE -
PR0085887, GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS - PR0090246, TAINARA FERNANDA
SOUZA DA SILVA - PR0091041
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 10632366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva.
Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10632366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/10/2020 19:23:14
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100619231352800000010094842
mero do documento: 20100619231352800000010094842